Tribunal: STF
Processo: ARE 1369793
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados do Estado do Acre, assim ementado (Doc. 8):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS FAZENDÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPENDE RESSALTAR QUE AS RECENTES DECISÕES PROLATADAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 20/11/2019 E 28/11/2019, DA LAVRA DOS EXMOS MINISTROS RICARDO LEWANDOWSKI E CELSO DE MELLO, NOS AUTOS DO ARE 1240434/AC E ARE 1234740/AC, RESPECTIVAMENTE (MENCIONADAS PELO RECLAMADO), EMBORA SE TRATEM DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS JULGADOS DESTA TURMA ACERCA DO TEMA, CONSISTEM EM DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. APESAR DE SEU INESTIMÁVEL E RELEVANTEF VALOR JURÍDICO, OS JULGADOS NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE, E, TAMPOUCO, REFLETEM ENTENDIMENTO DE TODO O COLEGIADO DO TRIBUNAL EXCELSO. IMPERIOSA CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 3º, I, DO CPC).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO ACRE alega, em síntese, que, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia com fundamento no princípio da segurança jurídica, o acórdão recorrido violou o art. 37, II, da Constituição e ao entendimento formulado por esta CORTE na ADI 3.609/AC, pois ao servidor público não concursado – admitido antes da CF/1988 e não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT – não cabe conferir os mesmos direitos dos servidores públicos concursados, dentre eles o direito da conversão em pecúnia da licença-prêmio (fl. 6, Doc. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, no caso, o Enunciado 282/STF; e (b) a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e não reflexa (Doc. 14)



    Contra esse argumentos, a parte agravante sustenta o efetivo prequestionamento da matéria em debate e a ofensa direta ao texto constitucional (Doc. 15).



      




    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário e demonstrada a repercussão geral da matéria, passo à análise do mérito. 



    Cuida-se, na origem de Ação Ordinária ajuizada por MARIA ZILMAR OLIVEIRA SILVA, servidora pública contratado sem concurso público antes da CF/1988, requerendo a condenação do ESTADO DO ACRE a proceder a conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas. 



    Por sua vez, o ESTADO alega que a autora não faz jus ao recebimento da vantagem, prevista apenas para os servidores públicos efetivos, admitidos mediante concurso público. Fundamenta suas razões na ADI 3.609 – AC, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38, que alterou a redação do artigo 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre, para efetivar os servidores admitidos na Administração Pública até 31 de dezembro de 1994, sem concurso público, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    Veja-se o inteiro teor da norma inserta na EC 38/2005, do Estado do Acre: 



    “A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do Art. 53, § 3° da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 



    Art. 1° O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 



    "Art. 37 Os servidores das secretarias, autarquias, fundações públicas, de empresas públicas e de economia mista, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que estão em exercício e não tenham sido admitidos na forma prevista no art. 27 da Constituição Estadual, estável ou não por efeito do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, ficam efetivados e passam a integrar quadro temporário em extinção à medida que os cargos ou empregos respectivos vagarem, proibida nova inclusão ou admissão, a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou empregos."



    Art. 2° Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua publicação”. 



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos (fl. 40, Doc. 5): 



    “(...) mesmo sendo admitida sem o necessário concurso público e a despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi inserida pelo Estado do Acre na carreira de magistério, usufruindo de todos os direitos reservados àqueles que acessaram os cargos públicos pela via do concurso público, fazendo sim jus às licenças-prêmio adquiridas e, na impossibilidade de usufruí-la antes da aposentadoria, de vê-las convertidas em pecúnia.



    Isso porque, muito antes da Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a autora no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação, afigurando-se arbitrária a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, sendo, pois, incompatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado”.



    De início, cumpre registrar que o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.609/AC, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/10/2014, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre 38/2005, que previu a efetivação de servidores contratados sem concurso público até 31/12/1994. A propósito, cito a ementa do julgado: 



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.



    Quanto ao mais, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988), bem como permaneceram em exercício contínuo nesse ínterim, conforme redação abaixo transcrita: 



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei” 



    No caso concreto, conforme consta da petição inicial e do acórdão recorrido, a autora ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, sem a realização de concurso público, inserindo-se, portanto, na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT supramencionado. 



    Não obstante, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não garante aos servidores os direitos inerentes aos servidores públicos efetivos que ingressaram mediante concurso público. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020 – grifo nosso) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017 – grifo nosso)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. 



    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). 



    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido").



    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Sem ônus de sucumbência. 



     



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente